Tribunal: TJES
Processo: 5006051-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006051-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS ROSA e outros (2)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA DE MANDATO. INEFICÁCIA DO ATO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de impugnação ao cumprimento de sentença formulado sob alegação de nulidades processuais decorrentes de renúncia de mandato sem comprovação da devida comunicação aos outorgantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença após a juntada de petição de renúncia de mandato por parte da advogada dos agravantes, sem constar nos autos prova da notificação prévia dos clientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ordenamento jurídico processual, conforme previsão do artigo 45 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 112 do Código de Processo Civil de 2015, impõe ao advogado o ônus inafastável de provar a cientificação inequívoca do cliente acerca da renúncia ao mandato, a fim de viabilizar a nomeação de sucessor e assegurar o contraditório e a ampla defesa.

2. A comunicação de renúncia ao juízo desacompanhada do respectivo comprovante de recebimento da notificação pelos réus configura ato processualmente ineficaz.

3. A presunção de validade da intimação enviada ao domicílio constante dos autos, fixada no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, pressupõe o regular acompanhamento do processo por procurador habilitado ou a advertência prévia da cessação do patrocínio técnico.

4. A inércia processual mantida ao longo dos anos durante a fase executiva, motivada pela privação de representação técnica regular originada por conduta indevida da antiga patrona, caracteriza cerceamento de defesa e vício de atividade insanável, demandando a decretação de nulidade absoluta dos atos e o retorno dos autos para intimação pessoal dos requeridos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006051-69
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS ROSA, MARLI DE FREITAS, VIASSA CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem
JOSE LUIZ SANTOS ROSA, MARLI DE FREITAS e VIASSA CONSTRUÇÕES LTDA
, ver reformada a decisão interlocutória (ID 13277007 / 65757000) que, em sede de ação de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença nº 0001929-37.2000.8.08.0045, indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelos ora Agravantes.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a existência de graves nulidades processuais, alegando que a antiga advogada renunciou ao mandato em 2006 sem comprovar a devida comunicação, o que tornaria o ato ineficaz; (ii) que o processo prosseguiu sem intimação válida, culminando em uma decretação equivocada de revelia; (iii) cerceamento de defesa por impossibilidade de acompanhar o feito e produzir provas; (iv) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e falta de individualização das condutas ; e (v) a ocorrência de prescrição intercorrente e a necessidade de aplicação da retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021.

Através da r. decisão ID 15675669, o efeito suspensivo foi inicialmente deferido para suspender a eficácia da decisão agravada.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 17000841), pugnando pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que a mudança de endereço não comunicada atrai a presunção de validade das intimações e que a pretensão visa a rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID 17648169) opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A controvérsia central consiste em verificar a validade dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença após a juntada de petição de renúncia de mandato por parte da advogada dos agravantes, sem que constasse nos autos a devida prova da notificação prévia de seus clientes.

Sustentam os recorrentes que a renúncia comunicada pela antiga patrona no ano de 2006 não se aperfeiçoou legalmente, haja vista que a profissional deixou de acostar aos autos a comprovação de que havia notificado os mandantes sobre a sua desfiliação do patrocínio da causa.

Razão assiste aos agravantes.

Tanto o ordenamento processual revogado (artigo 45 do CPC/1973) quanto o diploma vigente (artigo 112 do CPC/2015) impõem ao advogado o ônus inafastável de provar que cientificou de forma inequívoca o seu cliente acerca da renúncia ao mandato, a fim de viabilizar a nomeação de sucessor e assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a notificação eficaz constitui pressuposto de validade e eficácia da renúncia perante o juízo e o mandante, incumbindo tal dever exclusivamente ao causídico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. RENÚNCIA . EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. "A renúncia ao mandato é ato jurídico unilateral receptício, ou seja, é considerada existente com a simples manifestação de vontade, mas, para ter eficácia e surtir os devidos efeitos, depende do encaminhamento e da recepção pelo mandante (art. 688 do CC/2002)" (REsp 1.987 .007/SP, Relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).
2. Na hipótese, os mandatários renunciantes não comprovaram a ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia, de modo que, ausente a comprovação da eficácia da renúncia, os advogados continuaram a representar o espólio, não havendo que se falar em nulidade, seja da intimação ou da decisão. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt na TutPrv nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2000239 GO 2021/0341562-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

No caso vertente, a despeito de a causídica ter noticiado ao juízo de origem que não mais atuaria no feito, não se desincumbiu da obrigação de instruir a peça com o respectivo comprovante de recebimento da comunicação (carta com aviso de recebimento ou equivalente) pelos réus. Consequentemente, tal renúncia mostrou-se processualmente ineficaz.

Diante de tal vício, incumbia ao magistrado singular repelir os efeitos da renúncia ou ordenar a intimação pessoal dos requeridos para que pudessem promover a regularização de sua representação processual, providência que não restou cumprida de modo satisfatório.

A decisão de primeiro grau e o Ministério Público sustentam que as tentativas de intimação pessoal frustradas em endereços antigos convalidaram os atos subsequentes, em virtude da presunção de veracidade da comunicação enviada ao domicílio constante dos autos, sob a égide do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Contudo, este entendimento não se coaduna com a melhor exegese constitucional e legal.

A presunção de validade da intimação enviada ao endereço cadastrado nos autos pressupõe que a parte esteja em regular acompanhamento da marcha processual por meio de procurador habilitado, ou que tenha sido devidamente advertida de que o patrocínio técnico de sua defesa cessou.

Quando a parte é privada de sua representação processual em razão de conduta indevida de seu próprio advogado — que renuncia sem cientificá-la —, a incidência da presunção do artigo 274, parágrafo único, do CPC acarreta manifesto cerceamento de defesa. Os réus não poderiam antever a necessidade de atualizar seus dados cadastrais em juízo, uma vez que confiavam que sua defesa continuava sendo exercida pela patrona outrora constituída.

Este Tribunal de Justiça, de forma reiterada, manifesta-se pela nulidade absoluta de atos judiciais proferidos em circunstâncias idênticas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RENÚNCIA DO PATRONO DO REQUERIDO ANTES DA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. 1. Após a renúncia informada, deveria o Juízo a quo ter intimado pessoalmente o requerido para constituir novo patrono, na forma do artigo 76, do CPC, diante da ausência de comprovação da ciência do mesmo em relação à renúncia, eis que subscrita apenas pelo advogado e sem a prova de comunicação da parte (como A.R . por exemplo). 2. Considerando a ausência de intimação para regularização da representação processual do requerido antes da prolação da sentença, a decretação da sua nulidade é a medida que se impõe. 3 . Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004781-59.2017.8 .08.0038, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

A inércia processual que se estendeu por treze anos sem que os agravantes tivessem conhecimento da deflagração do cumprimento de sentença — decorrente unicamente da ausência de representação técnica válida — caracteriza vício de atividade ("error in procedendo") insanável, violando flagrantemente os primados do devido processo legal e do contraditório.

Portanto, impõe-se acolher a impugnação recursal para decretar a nulidade de todos os atos de intimação e constrição patrimonial ocorridos a contar da petição de renúncia ineficaz nos autos de origem.

Tendo em vista o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos subsequentes à renúncia do mandato, resta prejudicado o exame das demais matérias de mérito ventiladas na peça recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada (ID 13277007), acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença para:

Declarar a nulidade absoluta
de todos os atos processuais e executivos praticados nos autos do processo de origem nº 0001929-37.2000.8.08.0045 a partir da apresentação da renúncia de mandato ineficaz perpetrada pela advogada anterior dos executados;

Determinar a desconstituição
de quaisquer medidas constritivas e expropriatórias eventualmente efetivadas em desfavor dos agravantes no âmbito da referida execução;

Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
a fim de que seja promovida a intimação pessoal e regular dos agravantes para a constituição de novos procuradores habilitados, assegurando-se o regular processamento do feito com a reabertura de prazo para apresentação de novas manifestações de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)